Tribunal: TJPA
Processo: 0810727-57.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810727-57.2019.8.14.0000
PACIENTE: MARCIO SOUZA CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO REGIME FECHADO E SEMIABERTO DA COMARCA DE BELÉM - PARÁ.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS

– EXECUÇÃO PENAL – PLEITO CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS DA LEP – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE
WRIT
ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do
writ
.

Com efeito, a matéria intentada pelo impetrante, de que o paciente colha benefícios destacados na LEP, possa ser veiculada pela via padrão, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal.

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHECER
a presente ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
com Pedido de Liminar.

Paciente: Marcio Souza Correa.

Impetrante: Marcelo Isakson Nogueira.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame.

Processo nº:
0810727-57.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

MARCELO ISAKSON NOGUEIRA
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus

em favor de
MARCIO SOUZA CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Consta na exordial do
writ
que nos autos do processo de execução criminal n.º 0001549-88.2013.8.14.0401, em anexo, o qual tramita na Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA., que o paciente tem contra si a execução de apenas uma decisão condenatória transitada em julgado (Lei de Drogas).

Aduz que em março de 2018 o Juízo
a quo
condicionou a decisão de qualquer benefício ao paciente à conclusão do PDP – progressão de regime (sem conclusão do PDP). Já em março de2019 o magistrado condicionou pela 2ª vez a progressão de regime (sem conclusão do PDP). Porém, em setembro de 2019 o magistrado negou mais uma vez o benefício de livramento condicional (
com a conclusão do PDP em maio de 2019)
sem que o magistrado tivesse tomado qualquer medida para o caminhar processual – ficando inerte até ser instado a se manifestar pela defesa do paciente em setembro de 2019 – deixando de verificar que o paciente já havia sido ouvido no PDP e mesmo que a penalidade apontada pelo membro do MP fosse mais gravosa, o paciente já teria cumprido o lapso temporal e deveria conceder a liberdade condicional do paciente (vez que há direito subjetivo de responder ao processo em liberdade) e indeferir tal benefício ao paciente é flertar com o abuso de autoridade.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem e, no mérito, o julgamento do requisito objetivo, determinando que a Vara de Execuções expeça Carta de Livramento do paciente, para que seja posto em liberdade condicional. Subsidiariamente, pugna pela deferência da liminar para determinar que o Juízo marque audiência apontada no doc. 12 antes do dia 20/12/2019.

Distribuídos os autos a este Relator, foi indeferida a medida liminar a quando da sua apreciação e requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Efetuado pedido de reconsideração do indeferimento do pleito liminar (Id. nº 2555453), este fora novamente por mim indeferido (Id. nº 2556560).

Em resposta, o Juízo
a quo
informou, em síntese, em 13/12/2019, que (Id. nº 2577225):

“O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude de decisão deste juízo que suspendeu benefícios executórios e determinou a regressão cautelar.

Consta dos autos que o apenado deu início ao cumprimento da pena de 04 anos e 02 meses em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo iniciado o cumprimento da reprimenda em 26.05.2011, quando foi preso em flagrante.

O apenado obteve progressão para o regime semiaberto em 29.05.2013, fugiu em 18.06.2013 e foi recapturado após prisão em flagrante pelo delito de tentativa de homicídio em 01.03.2018 (proc. 0001263-81.2018.8.14.0063).

Em razão da fuga e recaptura por novo delito este juízo determinou a suspensão dos benefícios executórios e a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário – PDP (mov. 6.1. do SEEU).

O Ministério Público requereu o reconhecimento da falta grave praticada pelo apenado e aplicação de sanção disciplinar de suspensão dos benefícios previstos em lei. (mov. 39.1 e 39.2, do SEEU).

Após a manifestação do Ministério Público foi designada audiência para apuração da falta grave para 23.01.2020 (mov. 50.1. do SEEU).

Os autos encontram-se acautelados em Secretaria no aguardo da realização da audiência.

Destaco que este Juízo vem atuando de forma diligente, e a demora da apuração da falta grave se deve às dificuldades da SUSIPE em realização em tempo hábil o Procedimento Disciplinar Penitenciário”.

Em manifestação, a Procuradoria se pronunciou preliminarmente pelo não conhecimento do
writ
, por manejo como sucedâneo recursal. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da ordem de
Habeas Corpus,
no sentido de que seja julgado o requisito objetivo do paciente, determinando que a Vara de Execuções expeça Carta de Livramento do paciente, para que seja posto em liberdade condicional.

Ab initio,
levanta a Douta Procuradoria de Justiça a preliminar de não conhecimento da presente ordem em decorrência da mesma não preencher todas as condições da ação pertinentes para a admissibilidade do pleito.

Com efeito, entendo que a referida preliminar merece acolhimento, uma vez que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o
habeas corpus
, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, como já mencionado, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA - PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME - NÃO CONHECIMENTO - INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP ORDEM NÃO CONHECIDA
.
Inviável o manuseio do writ como sucedâneo recursal notadamente em se tratando de matérias atacáveis por recurso próprio, nos termos do art. 197, da Lei de Execução Penal
. Ordem não conhecida.

(TJ-ES - HC: 00215566920178080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 01/11/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/11/2017)

E M E N T A – HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL – OBJETO JÁ SUBMETIDO E JULGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – AÇÃO PENAL CONSTITUCIONAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – VIA ERRÔNEA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – NÃO CONHECIMENTO.
I – O habeas corpus consiste em ação penal constitucional, cujo objeto circunscreve-se à circunstâncias pontuais, vedando-se o alargamento, sob pena de se vulgarizar instrumento tão caro a um Estado Democrático e Social de Direito
. II – Não se conhece de habeas corpus impetrado para discutir matéria afeta à execução da pena, pois esta deve ser discutida em sede de recurso apropriado, qual seja, o Agravo Criminal.
III – Com o parecer. Ordem não conhecida.

(TJ-MS 14081663620178120000 MS 1408166-36.2017.8.12.0000, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 17/08/2017, 3ª Câmara Criminal)

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
3. "Habeas Corpus" não conhecido.

(TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Ademais, como bem apontado pelo Ministério Público de 2º grau, os pedidos ainda estão pendentes de análise pela autoridade coatora, e, caso haja exame do pedido intentado pelo impetrante, incorrer-se-ia em repudiada supressão de instância.

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente ordem como sucedâneo de recurso e para se evitar supressão de instância, acolho a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem.

Ante o exposto,
ACOLHO
a
PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus.

É o voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 21/01/2020